Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ATO OBSCENO. VÍTIMAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FATO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará em face do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF, nos autos do Termo Circunstanciado que apura crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal), cometido em via pública contra vítimas adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processamento do crime de ato obsceno cometido contra crianças e adolescentes, fora do contexto de violência doméstica e familiar, deve ser atribuída à Vara Criminal ou ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; (ii) analisar o impacto da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 01/2024-TJDFT na definição da jurisdição aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta e adequada a declinação de competência operada pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará para a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, porque fundada na não localização do autor do fato para citação.
4. A Lei no 13.431/2017 estabelece, em seu art. 23, a competência transitória dos juizados especializados em violência doméstica para processar crimes contra crianças e adolescentes, na ausência de varas especializadas, quando os delitos envolvam contexto de violência doméstica ou familiar.
5. A Resolução no 01/2024-TJDFT delimitou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, preservando para as varas criminais comuns o processamento de delitos fora do âmbito doméstico e familiar.
6. No caso, o delito de ato obsceno não ocorreu em contexto de violência doméstica ou familiar, conforme descrito nos autos, o que atrai a aplicação do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
7. O precedente do STJ (EAREsp no 2.099.532/RJ) reforça a atribuição preferencial aos juizados especializados para crimes em contextos de vulnerabilidade, mas mantém a competência residual das varas criminais comuns quando ausente o vínculo com o âmbito doméstico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará (Juízo Suscitante).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica ou familiar é da Vara Criminal comum, nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
2. A aplicação do art. 23 da Lei no 13.431/2017 deve observar o contexto do delito, sendo reservada aos juizados especializados em violência doméstica apenas quando há vínculo com o âmbito doméstico ou familiar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Penal, art. 233; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 03/07/2024.